Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-13.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004054-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA - CPF: 545.020.201-68 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLARICE MONTEIRO DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO ATÍPICO. DEFEITO NO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de anulação de fatura indevida cumulada com indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00.

Fatos relevantes: (i) anulação de faturas referentes a períodos de consumo atípico; (ii) realização de perícia técnica que confirmou falha em medidores de energia elétrica; (iii) determinação de refaturamento com base na média histórica de consumo; (iv) constatação de inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da legalidade das faturas questionadas; (ii) afastamento da condenação por dano moral; (iii) alternativamente, redução do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade das cobranças impugnadas diante da conclusão da perícia técnica sobre eventual defeito nos medidores de energia; e (ii) avaliar a existência de dano moral decorrente da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A falha na prestação do serviço está caracterizada quando a perícia técnica comprova a existência de defeito nos medidores utilizados para cálculo do consumo, o que compromete a regularidade das cobranças efetuadas.

6. Em relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Configura dano moral a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

8. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004054-13.2017.8.11.0002

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Anulação de Fatura Indevida c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA (proc. n. 1004054-13.2017.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade das faturas relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, fevereiro, março, abril e maio de 2016 e março e abril de 2017, condenando a requerida a refaturar o consumo do período com base na média de 283,48 kWh; (ii) condenar a requerida à restituição do valor pago a maior pela Requerente nas faturas anuladas, a ser apurado em fase de liquidação de sentença e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a inexistência de conduta ilícita, uma vez que a fatura de março de 2017 se trata de acúmulo de consumo dos meses anteriores e não houve detecção de quaisquer irregularidade nas demais.

Afirma a inexistência de danos morais no caso em tela, mas sim meros dissabores não indenizáveis.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, reduzido o
quantum indenizatório
arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 333895371).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Anulação de Fatura Indevida c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA (proc. n. 1004054-13.2017.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade das faturas relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, fevereiro, março, abril e maio de 2016 e março e abril de 2017, condenando a requerida a refaturar o consumo do período com base na média de 283,48 kWh; (ii) condenar a requerida à restituição do valor pago a maior pela Requerente nas faturas anuladas, a ser apurado em fase de liquidação de sentença e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O recurso não merece acolhimento.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, a sentença de improcedência dos pedidos inicialmente proferida foi anulada por esta Câmara que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte Autora em recurso de Apelação, determinou o retorno dos autos à origem com a finalidade de que fosse produzida prova pericial para verificação de eventual defeito no medidor de energia elétrica da unidade consumidora em tela, em aresto que assim restou ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – FORTES INDÍCIOS DE DEFEITO NO MEDIDOR – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de Ação com fundamento em cobranças alegadamente excessivas, para garantir à Autora/Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, inciso I, CPC), é imprescindível a dilação probatória, sobretudo quando presentes robustos indicativos de irregularidade na medição de consumo. Sentença cassada, com o retorno dos autos para a produção de prova pericial.

Por sua vez, efetuada a perícia, restou constatado que os registros de consumo excessivo se concentraram, exatamente, nos períodos em que estavam instalados medidores sob forte suspeita de falha ou manipulação, de forma que a alegação de inexistência de conduta ilícita e regularidade na cobrança não se sustenta ante a falha na prestação do serviço atestada pela prova técnica produzida nos autos.

A questão foi bem pontuada na sentença, cujo trecho pertinente ora reproduzo:

“
A perícia técnica, produzida por profissional de confiança deste Juízo e equidistante dos interesses em disputa, foi eloquente e categórica em seu resultado, ao atestar a plausibilidade da tese autoral. O expert apontou, com a precisão que a matéria exige, que os picos de consumo, considerados excessivos e atípicos, concentraram-se exatamente nos períodos em que estavam instalados medidores sob forte suspeita de falha ou manipulação, seja por violação dos lacres da tampa de proteção, seja pela ausência de laudo de aferição metrológica. O laudo é a pedra angular da verdade real nestes autos, ao estabelecer que, em condições de normalidade, a média mensal de consumo da requerente era de apenas 283,48 kWh. Essa conclusão, respaldada por dados técnicos e históricos, destrói a frágil tese defensiva da requerida, que não logrou desconstituir a prova pericial produzida judicialmente
”.

Outrossim, é cediço a negativação indevida do consumir configura dano moral
in re ipsa
, sendo despicienda sua comprovação.

Embora a Apelante indique em suas razões recursais que não houve negativação ou suspensão pelos débitos reclamados, o extrato constante do Id. 133263397, juntado com a petição inicial, aponta a efetiva inscrição do nome da Apelada no SERASA, de forma que escorreita a condenação a título de dano moral imposta na sentença.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se encontra adequado às circunstâncias do caso concreto, não carecendo de minoração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026